Tribunal: TJPA
Processo: 0801470-71.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9192 - Tutela Provisória
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801470-71.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM GARANTINDO DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITO EM UTI NEONATAL E NEONATAL MÓVEL, EM FAVOR DE RECÉM NASCIDO ACOMETIDO POR COMPLICAÇÕES NO PARTO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADOS – ART. 196 DA CF. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRECEDENTE
STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 855.178 - TEMA 793.
DECISÃO ACERTADA. LIMITE DAS
ASTREINTES
AJUSTADO DE MANEIRA A SE ADEQUAR AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Estado é responsável solidário pela promoção, proteção, defesa e cuidado com a saúde. – Tema 793.

2. O direito à saúde é constitucionalmente assegurado.

3. Decisão acertada, visando assegurar o direito à vida e saúde à recém nascido em estado gravissimo.

4.
De modo a garantir o caráter coercitivo da medida, mas também ater-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e a vedação do enriquecimento ilícito, necessária o reajuste
das astreintes ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao dia, limitadas ao total de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), no caso de descumprimento da ordem.

6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 0801470-71.2020.8.14.0000.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 31 de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão interlocutória do Juízo da 1ª Vara de Conceição do Araguaia/Pa que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
, movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em interesse de
R.R.D.O.
,

deferiu o pedido de tutela antecipada requerida na inicial, para determinar ao Estado do Pará a disponibilização de leito em UTI NEONATAL, em unidade hospitalar equipada com
recursos para a tentativa de estabelecimento da saúde da recém nascida, disponibilizando ainda UTI móvel para deslocamento, caso necessário à preservação da vida da paciente, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O juízo de piso concedeu a tutela pleiteada, considerando que a recém nascida, internada
na UCI do município de Conceição

do Araguaia/PA segue em estado gravíssimo devido a complicações no momento do parto, necessitando, em caráter de urgência, de tratamento adequado para minimizar inchaço cerebral, o qual a Unidade hospitalar em que sem encontra não dispõe.

Face a decisão, o Estado do Pará interpôs o presente Agravo de Instrumento, imputando a responsabilidade exclusiva ao ente municipal,
cabendo ao Estado apenas a função suplementar no que diz respeito à execução direta de políticas e ações de

saúde.

Sustentou que os municípios que se habilitam na condição de Gestores Plenos do Sistema Municipal recebem verbas federais e estaduais, derivadas do Fundo Nacional de Saúde, para o desempenho de suas atribuições, o que faz com o que o Estado do Pará não tenha nenhuma ingerência na organização e custeio do Tratamento Fora do Domicílio ou na disponibilização de tratamentos no local.

Asseverou a exorbitância do valor da multa cominatória, a ausência de limitação, e a impossibilidade de imposição da mesma contra o poder pública.

Dito isso, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a imediata sustação dos efeitos da decisão recorrida.

Em sede de cognição sumária, concedi parcial efeito suspensivo apenas para reajustar o montante da multa cominatória.

Apresentadas contrarrazões (ID. 3031266), o Ministério Público refutou as razões levantadas, pugnando a manutenção da decisão de piso.

Encaminhados os autos ao
custos legis,
o
parquet
manifestou-se pelo parcial provimento ao recurso, a fim de que seja parcialmente reformada a decisão interlocutória guerreada, apenas e tão somente quanto ao valor da multa aplicada pelo descumprimento da tutela de urgência. (ID. 4485732)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de adm
issibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

De início, cumpre ressaltar que a pretensão inicial está amparada no direito à vida e à saúde, e no dever atribuído ao Poder Público de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários para a sua promoção, proteção e recuperação, a teor do art. 196 da Constituição Federal.

Sob essa ótica, a garantia de acesso à saúde significa o atendimento eficaz em que se empreendem todos os meios exigidos para que a saúde daquela pessoa seja preservada.

Deste modo, em um juízo de proporcionalidade, os princípios da isonomia, da administração pública, a reserva do possível, não impedem que se forneça ao cidadão o tratamento para a sua enfermidade, visando a tutela de um bem maior, que é a saúde.

Pois bem. A norma constitucional extraída do artigo
196
da
Carta Magna
consagra a responsabilidade solidária dos entes federativos em
matéria de saúde pública, eis que o vocábulo "Estado", considerado em sua maior amplitude, retrata o Poder Público como um todo, alcançando, a União, os Estados propriamente ditos, o Distrito Federal e os Municípios.

Destaco que o Supremo Tribunal Federal, na sessão de 23 de maio de 2019, ao julgar os embargos de declaração opostos pela União contra decisão do Plenário Virtual no RE n.º 855178/SE (Tema 793), com relatoria para o acórdão do Ministro Edson Fachin, fixou, por maioria, a seguinte tese de repercussão geral:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro (grifei)

Destarte, a Corte Suprema reafirmou sua jurisprudência prevalente, no sentido de reconhecer a responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de direito à saúde, a inovação no cenário jurídico, diz respeito a exigência de o magistrado direcionar o cumprimento da obrigação, segundo as normas de repartição de competências, assim como, condene a pessoa política legalmente responsável pelo financiamento da prestação sanitária a ressarcir quem suportou tal ônus.

Neste ponto, vale mencionar recente decisão do Supremo Tribunal Federal, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, ST 445 RS STF de 10/07/2020, que embora se trate de decisão monocrática tomada em Suspensão de Tutela Provisória, faz referência direta ao Tema 793, esclarecendo pontos importantíssimos, além de abordar situação quase idêntica ao caso em testilha.

No julgado, afirma-se que
:

i)
a obrigação de garantir a saúde é comum
a todos os entes e o
sistema correspondente é único (
nesse preciso sentido, a
responsabilidade é solidária)
;

ii) o sistema é formado por uma
rede de atendimento
, a qual pressupõe uma
organização por colaboração
, e não por superposição;

iii) a rede de atendimento deve estar próxima do
cidadão,
sendo a ele mais acessível, razão pela qual são regionalizadas (o
Município
integra uma região de saúde, a qual deve estar apta a
suprir as carências locais
para garantir a
integralidade
das ações e dos serviços de saúde);

iv) deve haver – como decorrência do próprio federalismo – uma
hierarquização dos atendimentos
, segundo seu
grau de complexidade
(quanto mais complexo for o atendimento, maior será a possibilidade de que ele seja afastado do ente local, Município, e direcionado ao ente mais afeto à especialização técnica - estados e, sequencialmente, a União);

v) o financiamento é obrigação de
todos os entes
(art.
198
,
§§ 1º
a
3º
, da
CF/88
)
e, naturalmente, deve se direcionar ao cumprimento das responsabilidades de cada ente.

Desse modo, pode-se falar em duas ordens de atribuição no SUS, as quais, supondo que os entes federativos se ponham em linha, seguem na mesma direção, mas em sentido diverso: o
aparato técnico e financeiro
está mais concentrado na União (seguindo para os estados e por fim Municípios), enquanto a
execução
é voltada, predominantemente, aos entes periféricos (Municípios e estados) e repartida em nível crescente de complexidade (
em regra, Municípios respondem pelos atendimentos de menor complexidade – a chamada atenção básica
–, estados, pelos de maior complexidade e, por fim, de modo subsidiário e mesmo excepcional, a União).

Em sínt
ese, por uma questão de proximidade a população
, os entes estatais e municipais precisam garantir o acesso básico à saúde do cidadão, contudo, o suporte financeiro é direcionado ao ente competente.

Com efeito, o Tema 793 além de reafirmar a solidariedade entre os entes, veio estabelecer um
sistema de colaboração
entre eles.

Portanto, a par de que a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, e que é dever dos entes federados efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação, não se mostra irrazoável a condenação do Estado em prestar o tratamento adequado ao paciente menor, nascido com enfermidade grave, rara e incurável, especialmente quando se trata de pessoa/família hipossuficiente.

Aliás, em brilhante decisão proferida pelo
Min. Celso de Mello, restou consignado “
Entre proteger a inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado pela própria
Constituição
da República (art. 5º, caput), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo - uma vez configurado esse dilema - que razões de ordem ético - jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: o respeito indeclinável à vida” ( RTJ 175/1212-1213, Min. Celso de Mello)

Nota-se,
diante do caráter fundamental da tutela, a extrema importância atribuída ao direito à vida e à saúde, face a possibilidade de sucumbir com a negativa do fornecimento de tratamento indispensável.

Com efeito, tratando a demanda de satisfação de medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais
, além da garantia de dignidade da pessoa humana e qualidade de vida, a
imposição de multa cominatória ao devedor se fez necessária a dar efetividade às decisões judiciais e socorrer à preservação da dignidade da Justiça.

Assim,
de modo a garantir o caráter coercitivo da medida, mas também ater-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e a vedação do enriquecimento ilícito, reitero o entendimento já firmado quando da apreciação da tutela recursal sendo
conveniente reduzir o
patamar diário à R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e limitá-lo ao total de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), no caso de descumprimento da ordem.

Posto isto, corroborado ao parecer ministerial,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reajustar o valor da multa cominatória ao montante retro mencionado, mantendo os demais comandos decisórios, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão c
omo mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), 31 de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 10/06/2021